Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-05.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002640-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ALEXANDRE SILVA SANTOS - CPF: 083.685.715-10 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – PERITA FORMALMENTE CADASTRADA NO BANCO DE PERITOS DO TJMT – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 145, § 2º, do CPC, a exigência de especialização técnica para a nomeação de perito judicial refere-se à habilitação na profissão (vg, médico), e não à obrigatoriedade de título de especialista em área específica da ciência envolvida.

A ausência de registro de especialidade no Conselho Federal de Medicina não impede a nomeação de perito regularmente inscrito no banco de peritos do Tribunal de Justiça, salvo se demonstrada a efetiva incapacidade técnica ou prejuízo à parte, o que não se verifica no caso.

Cabe ao perito, se entender que não possui qualificação para a tarefa, escusar-se do encargo, nos termos do art. 468 do CPC. Além disso, é facultado à parte indicar assistente técnico com conhecimento especializado, a fim de resguardar a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE SILVA SANTOS visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Dano Moral nº 1003471-23.2022.8.11.0044, movida em face de ICATU SEGUROS S. A., rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de substituição da perita judicial nomeada.

Em síntese, a parte agravante almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a designação do profissional sem especialização adequada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o laudo pericial poderá conter erros ou omissões que comprometam a análise justa e técnica dos fatos.

Assegura que a perita médica nomeada não possui especialidade registrada na área de ortopedia e traumatologia, bem como que as particularidades do caso/patologias demonstram a necessidade de um especialista na referida área, de modo a contribuir para o justo deslinde do feito.

Segue aduzindo que, em que pese a Magistrada de origem tenha consignado que “
em consulta ao site do TJMT, no Banco de Peritos com especialidade em ortopedia e traumatologia, aparecem dois peritos, dentre eles aquela que foi nomeada”,
tal informação não consta no endereço eletrônico do CFM – Conselho Federal de Medicina, no qual demonstra que a perita nomeada não é especialista em ortopedia e traumatologia, mas sim, em Ginecologia e Obstetrícia.

Discorre sobre a importância de um perito especialista em ortopedia e traumatologia para a realização da perícia técnica, a fim de avaliar corretamente as graves patologias da recorrente, que impactam diretamente na sua capacidade laborativa.

Ao final, requer a nomeação de médico especializado em traumatologia e ortopedia para realização da perícia médica.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 266827768.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 269405808.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 270990896, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização securitária cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Alexandre Silva Santos em face da Icatu Seguros S/A, sob o argumento de que o autor laborou para as empresas MARFRIG GLOBAL FOODS e MINERVA FOODS S.A, e que durante os anos de trabalho, manuseando objetos pesados, sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho, sendo portador de patologias incapacitantes que comprometem sua capacidade laborativa, postulando, ao final, o pagamento da indenização prevista na apólice, bem como compensação moral.

No despacho saneador, a Magistrada de origem deferiu a produção de prova pericial e nomeou, para elaboração do laudo, a médica perita Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM/MT 5752.

Contra tal nomeação, o autor, ora agravante, apresentou impugnação, sustentando que a perita não possui especialidades registradas em ortopedia e traumatologia, o que inviabilizaria, segundo alega, uma avaliação técnica adequada de suas enfermidades. Argumenta, além disso, que as particularidades clínicas do caso exigiam uma designação de profissional da referida especialidade.

A Magistrada de primeiro grau, ao proferir a decisão combatida (Id. 265993788), rejeitou a impugnação, fundamentando que, em consulta pública ao Banco de Peritos do TJMT, constam apenas dois profissionais habilitados na especialidade exigida com atuação na Comarca de Paranatinga/MT, dentre os quais figuram a perita nomeada.

Inconformado, o agravante requer a reforma da decisão para que seja determinada a substituição da perita, reiterando que a profissional não figura como especialista em ortopedia e traumatologia no cadastro do Conselho Federal de Medicina (CFM), embora assim conste no banco institucional do Poder Judiciário.

Pois bem.

Conforme preceitua o art. 468 do CPC, que
“o perito pode ser substituído quando: I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”
.

Em que pese tanto quanto possível, recomenda-se que a indicação do perito recaia sobre um especialista, contudo, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz.

A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2º), refere-se à profissão do
exper
t, no caso, o ofício de médico, e não expertise em área peculiar da medicina.

De mais a mais, a perita médica designada é quem deve escusar-se do encargo, caso não julgue habilitada à realização do laudo solicitado. Outrossim, é facultado à parte indicar assistente técnico especialista na área afetada, que pode acompanhar a avaliação pericial.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE – ERRO MÉDICO – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – DISPENSABILIDADE - DECISÃO NA ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A especialização a que se refere o § 2º, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.), de modo que não se confunde com aquela determinada área da atuação profissional”
.
(RAI n. 1002382-97.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.05.22 - negritei).

Na mesma toada, e a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.I - Na origem, trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de acidente de trabalho. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial, não foi conhecido.II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos:
"Com efeito, não se afigura necessária a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, uma vez que o subscritor do laudo de fls. 169/79 possui formação médica abrangente, o que basta ao exercício da medicina e à realização de perícias na respectiva área.
Ademais, sendo o Magistrado o destinatário da prova, pois ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, bem como de seu refazimento."[...]IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. V - Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 26.03.21 - negritei).

No caso dos autos, a perita Dra. Michele Taques Pereira Baçan encontra-se formalmente cadastrada no banco de peritos do TJMT, na especialidade de ortopedia e traumatologia e, eventuais divergências entre os registros do TJMT e os dados constantes no portal do Conselho Federal de Medicina, sem qualquer demonstração inequívoca de incapacidade técnica ou prejuízo efetivo à parte agravante, não é suficiente para, por si só, acolher o pedido de substituição da perita.

Destaca-se que ainda não foi produzido o laudo pericial. Assim, não há nenhum elemento concreto a demonstrar que o exame técnico será ineficiente ou comprometido por ausência de especialização.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025